Tribunal: STF
Processo: ARE 1540390
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2003. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de recurso de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que assentou:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33, CAPUT, E 35, CAPUT, AMBOS DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSOS DAS DEFESAS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AB INITIO, EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. CORREÇÃO, EX OFFICIO, DO FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISO V, AMBOS DA LEI N. 11.343/06. RECURSOS DEFENSIVOS. PRELIMINARES. SUSCITADO CERCEAMENTO DE DEFESA, ANTE A JUNTADA DE LAUDO PERICIAL DE DADOS AO FIM DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, APÓS O INTERROGATÓRIO DOS RÉUS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU SITUAÇÃO QUE RESTRINJA O PLENO EXERCÍCIO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 231 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROVIDÊNCIA, ADEMAIS, REALIZADA ANTES DA ABERTURA DO PRAZO DE ALEGAÇÕES FINAIS. CONTRADITÓRIO EFETIVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. AVENTADA NULIDADE DA PRISÃO DE UM DOS RÉUS. INSUBSISTÊNCIA. CENÁRIO QUE ESTAMPOU O FLAGRANTE DE ATO CRIMINOSO, EM DESFECHO DE INVESTIGAÇÃO QUE LIGAVA SEU VEÍCULO AO DO COMPARSA, EM ESQUEMA DE ‘BATEDOR’. TRANSPORTE DE SUBSTÂNCIA ILÍCITA, ADAPTAÇÕES TÉCNICAS DO AUTOMÓVEL E PROXIMIDADE DE TRÁFEGO DOS RÉUS. LEGITIMIDADE DO ATO FLAGRANCIAL. MÉRITO. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO POR FALTA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. TESTEMUNHO DOS AGENTES PÚBLICOS, APREENSÃO DOS ENTORPECENTES E QUEBRA DE SIGILO DE DADOS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDA DO TRANSPORTE DE DROGAS PARA FINS COMERCIAIS, REALIZADO PELOS RÉUS, EM COAUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. INSURGÊNCIA DE UM DOS RÉUS QUANTO À EXASPERAÇÃO RELACIONADA AO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS. QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA QUE SERVE DE CRITÉRIO À AVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÃO DE AUMENTO, ADEMAIS, QUE ATENTA FIELMENTE ÀS PECULIARIDADES DO CASO. EXASPERAÇÃO MANTIDA. SEGUNDA FASE. ALMEJADA REDUÇÃO DA REPRIMENDA A PATAMAR AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, COM FULCRO EM CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENSÃO, ADEMAIS, PREJUDICADA DIANTE DA MANUTENÇÃO DO AUMENTO LANÇADO NA PRIMEIRA ETAPA. ATENUANTE QUE CONDUZIU A PENA AO DECRÉSCIMO DE 1/6 (UM SEXTO). TERCEIRA FASE. INAPLICABILIDADE DO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 



    1. ‘[...] A juntada de documentos pela acusação após o interrogatório do réu é admitida, consoante art. 231 do CPP. No caso concreto, não se constata nenhum prejuízo (art. 563 do CPP), eis que a defesa apresentou alegações finais após a juntada de documentos’. (STJ - AgRg no AREsp n. 1962716/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 07/12/2021). 



    2. Considerando que a busca pessoal e veicular tiveram motivação concreta e, configurado o flagrante de prática criminosa pelas circunstâncias descritas no feito, não há falar em ausência de justa causa, nos termos do art. 244 c/c art. 303, ambos do Código de Processo Penal; consequentemente, mantém-se a higidez dos elementos de provas apreendidos na ocasião. 



    3. Impossível a absolvição quando os elementos contidos nos autos formam um conjunto sólido, dando segurança ao juízo para a condenação dos réus pela prática de tráfico de drogas. 



    4. Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06, a análise da natureza e/ou quantidade da droga encontrada com o agente que pratica o tráfico de entorpecentes é capaz de ocasionar a valoração da pena-base. Outrossim, em atenção às nuances do caso concreto, ‘[...] como se trata de crime contra a saúde pública, quanto mais nociva a substância entorpecente ou quanto maior a quantidade de droga apreendida em poder do agente, maior será o juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa’. (STJ - AgRg no Habeas Corpus n. 568.569/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. em 15/12/2020). 



    5. Nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, ‘A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal’. 



    6. Não se aplica a causa especial de diminuição de pena estabelecida no § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, quando não preenchidos os requisitos para tanto. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALMEJADA A CONDENAÇÃO DOS RÉUS TAMBÉM PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DA PARTICIPAÇÃO DOS ACUSADOS EM UMA ASSOCIAÇÃO ESTÁVEL E DURADOURA VOLTADA AO NARCOTRÁFICO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    7. Se os elementos de prova angariados não demonstram de forma cabal que os réus estavam imbuídos de animus associativo, de forma estável e duradoura, além da coautoria da ocasião, para a finalidade de praticar o tráfico de drogas, afigura-se temerária a condenação pela prática do crime previsto pelo art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06, devendo prevalecer a máxima in dubio pro reo.”



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. 



    Nos termos da inicial, “O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina decidiu por não aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, fundamentando que o Recorrente se dedica a atividades criminosas, diante da quantidade de entorpecente apreendido e a existência de um esquema sistematizado ao tráfico interestadual”.



    A defesa sustenta, em síntese, que “resta-se inconteste a impossibilidade da utilização concomitante da quantidade de entorpecentes na primeira e terceira fase da dosimetria da pena, em respeito ao princípio do ‘non bis in idem’, ainda, pelo reconhecimento de fundamento inidôneo da quantidade de entorpecente para concluir que o Recorrente se dedica a práticas delitivas”.



    Requer seja “o presente Recurso Extraordinário seja conhecido e provido, para fim de reformar o Acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, reconhecendo a aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, em sua fração legal máxima, em respeito ao artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal de 1988, em observância ao princípio da individualização da pena“.



    O Tribunal a quo não o admitiu o recurso extraordinário, por entender que o “entendimento exarado pelo decisum combatido está em consonância com a jurisprudência da Corte destinatária, no sentido de que não configura ‘'bis in idem’' a aferição da natureza e quantidade de drogas na primeira etapa, para majorar a pena-base, e para afastar a redutora em questão, quando aliada a outras circunstâncias probatórias”.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a resolução da controvérsia atinente à individualização da pena (artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal e Lei 11.343/2003), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, XLVI E XLVIII, DA MAGNA CARTA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. TEMAS SITUADOS NO CONTEXTO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a alegação de afronta ao princípio da individualização das penas configura matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Precedentes. 2. Há precedentes de ambas as Turmas desta Corte no sentido de que a revisão dos critérios utilizados para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena exige o incursionamento nos fatos e provas concernentes à causa, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.055.410-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/11/2017). 



    Ademais, a resolução da controvérsia atinente à alegação de que “resta-se ilógico o Tribunal de Justiça Estadual absolver quanto a associação ao tráfico de entorpecentes, porém, negar a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico de entorpecentes na modalidade privilegiada com fundamento em que o agente se dedique à prática delituosa”, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte:



    “Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Tráfico privilegiado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da mesma lei. 2. Os argumentos trazidos pela agravante não são aptos a afastar a decisão agravada. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.474.701-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 10/05/2024)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Ainda que superados esses óbices, melhor sorte não assistiria ao recorrente. Com efeito, verifica-se que, de fato, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, que orienta-se no sentido de que não ocorre “bis in idem na consideração da natureza e quantidade de droga na dosimetria da pena, uma vez que os fundamentos utilizados para afastar a minorante do tráfico privilegiado, na terceira fase da dosimetria, não se limitaram a essa circunstância” (RHC 217.581-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 15/08/2023).



    Consectariamente, forçoso é concluir que o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente